Tribunal: CARF
Processo: 19515.003312/2004-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003312/2004-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.018 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUCDEN DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO FUNDAMENTADO NA INÉRCIA
DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO DE RECEITA. CARÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não se justifica a aplicação da multa de ofício agravada quando o Contribuinte
apresentou resposta às Intimações requisitadas pela Fiscalização, considerando
que o agravamento se justifica pelo não atendimento às intimações no prazo
assinalado, e não pelo fato de os esclarecimentos serem insuficientes. Nesse
contexto, não dá ensejo, por si só, ao agravamento da multa de ofício em razão
de falta de atendimento de intimações.
Inteligência da Súmula CARF n° 133, aplicável ao caso por analogia: A falta
de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si
só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003312/2004-35
Fl. 2389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-001.230, de 12/06/2013 (fls.
2,181/2.203), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento/CARF,
que negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Do Auto de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls. 342/357), lavrado para exigência de
IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), alcançando fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1999, com imposição da multa agravada de 75% para 112,5%.
A fiscalização acusa o Contribuinte de ter omitido receita, representada por
passivo fictício, caracterizado pela manutenção, no passivo, de obrigação já paga e/ou
incomprovada, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 337/341. As
contas contábeis a que se refere o passivo imputado fictício subdividem-se em “financiamento a
curto prazo” e “fornecedores”.
No TVF relata o Fisco que, a documentação e esclarecimentos solicitados ao
Contribuinte, através de reiterados Termos lavrados, deveria ter sido entregue nos prazos
mencionados nos respectivos Termos, os quais não foram observados pelo Contribuinte, para
atendimento às solicitações e esclarecimentos, motivo pelo qual estaria sujeito aos termos do
artigo 44, §2°, da Lei n° 9.430, de 1996, com aplicação da multa de oficio de 112,5%.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação,
conforme Petição de fls. 367/381, cujo teor a seguir se resume:
a) suscitou afronta aos princípios da motivação e da razoabilidade, pugnando pela
nulidade dos Autos de infração; b) informa que junta documentação que comprovaria a
inexistência do alegado passivo fictício. Quanto aos financiamentos a curto prazo, a
documentação estaria representada por contratos (de câmbio de compra e venda tipo exportação),
extratos do SISBACEN, NF relacionadas, Registros de Operação de Exportação (SISCOMEX),
"Bill of landing", documentos comprobatórios de embarque de mercadoria, "comercial invoice",
etc.; quanto aos fornecedores, informou que adquire de fornecedores diversos, para exportar,
Açúcar Cristal (negociado na Bolsa de Londres), Açúcar Cristalizado (VHP) e o Açúcar
Demerara (negociados pela Bolsa de Nova York), cujos contratos de compra e venda com as
usinas estabelecem, prêmios/descontos a serem aplicados, quantidades fornecidas, previsão para
descontos decorrentes de eventos de mercado financeiro, eventos que compõem o custo da
mercadoria; c) requer diligência para comprovar as alegações suscitadas; d) por fim, contesta o
agravamento da multa de 75% para 112%, alegando não ser razoável nem proporcional que a
Fiscalização exija tamanha monta documental concedendo ao Contribuinte, prazos exíguos como
de 10 (dez) dias e de 05 (cinco), ressaltando que houve toda a cooperação, e que apenas no
Termo de Intimação de 06 de outubro é que a empresa necessitou de um tempo maior para
entregar a resposta ao Fisco.
A DRJ em Fortaleza (CE), ao apreciar a Impugnação, decidiu antes, converter o
julgamento em diligência para que a Fiscalização efetuasse diligência no estabelecimento da
Fl. 2390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

empresa para confirmar a autenticidade dos documentos anexados aos autos e procedesse
analise, elaborando Relatório. Às fls. 1.783/1.791, foi juntado o Relatório de Diligência, e às fls.
1.793/1.797, verifica-se a Manifestação do Contribuinte.
Em decisão consubstanciada no Acórdão no 08-20.930, de 20/05/2011 (fls.
1.836/1.861), rejeitou as preliminares e considerou procedente em parte o lançamento,
reduzindo o valor tributável de R$ 20.903.187,54 para R$ 18.831.787,58 (considerou
comprovado o passivo de R$ 2.071.399,96) e reduziu o percentual da multa de ofício para 75%.
Nessa decisão, conforme ementa, a Turma entendeu que: a) tendo o contribuinte
logrado comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que parte das obrigações somente foram
liquidadas no ano-calendário subsequente ao da autuação, insubsistente a parcela do lançamento
com base em passivo fictício, b) não se justifica a aplicação da multa agravada quando o
contribuinte apresentou resposta a todas intimações no prazo originalmente estabelecido pela
fiscalização. O fato de as respostas não terem sido satisfatórias, não é motivo, por si só, para
justificar a aplicação da multa agravada.
Recurso de Ofício
Por força de recurso de Ofício necessário, a DRJ submeteu à apreciação deste
Conselho, de acordo com o Decreto n° 70.235/72, art. 34 e Portaria MF n° 3/2008 (fl. 1.837).
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 1.894/1.912 (com aditamento de fls. 1.923/2.177), alegando, em síntese:
a) requer a nulidade do lançamento alegando preterição do direito de defesa, por
não ter sido atendido o pedido de oficiar o Banco Central, para atestar a autenticidade dos
contratos de câmbio apresentados por cópias simples, com o propósito de comprovar o passivo;
b) reeditou as explicações sobre a composição do saldo devedor junto aos
fornecedores, disse que, para facilitar a compreensão dos Conselheiros, acostou aos autos, além
da documentação pertinente, quadro explicativo para cada um dos passivos referentes aos
fornecedores. Exemplifica com a conta 2.1.1.1.01.034 - Itamarati S/A., afirmando que não se
sustenta a alegação fiscal que adverte da impossibilidade de se compatibilizar o saldo das notas e
o saldo da conta; sobre a conta “Financiamento a Curto Prazo”, reitera que a documentação
disponibilizada está representada por contratos, extratos do SISBACEN, notas fiscais
relacionadas, registros no SISBACEN, “Bill of landing”, “commercial invoice”, entre outros;
c) repisa que os extratos bancários foram desconsiderados, pois a eles a
Fiscalização sequer se referiu. Nas razões aditivas de recurso insiste em que não houve uma
busca da verdade material. Por isso, faz acompanhar o aditamento ao recurso pela mesma prova,
apresentando os extratos em referência, demonstrando, por consequência, o vínculo entre as
operações, com o fito de comprovar a origem do saldo lançado contabilmente e a sua quitação no
ano-calendário 2000, justificando assim a manutenção em conta do passivo em 31/12/1999.
Decisão do CARF
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-001.230, de 12/06/2013 (fls. 2,181/2.203),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento/CARF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que: (i) não configurado omissão e de
Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

cerceamento de defesa arguidos, mantém-se a decisão recorrida; (ii) tendo o Contribuinte
logrado comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que parte das obrigações somente foram
liquidadas no ano-calendário subsequente ao da autuação, insubsistente a parcela do
correspondente lançamento a título de omissão de receita com base em passivo fictício; e (iii)
não se justifica a aplicação da multa agravada quando o contribuinte apresentou resposta a todas
as intimações no prazo originalmente estabelecido pela fiscalização, considerando que o
agravamento se justifica pelo não atendimento às intimações no prazo assinalado, e não pelo fato
de os esclarecimentos serem insuficientes.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1301-001.230, de 12/06/2013, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 2.205/2.208), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: negativa de provimento do Recurso de Ofício, quanto o desgravamento da
multa de ofício.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 201-
78.413, de 18/05/2005, alegando que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que o agravamento da penalidade é
reservada aos casos em que o Contribuinte não atende à Intimação para prestar esclarecimentos,
e não quando fornece resposta diferente da desejada pela Fiscalização.
No Acórdão paradigma, diferentemente do recorrido, firmou-se o entendimento
no sentido de que o atendimento insuficiente da intimação, com prestação de informações que
não se prestam às verificações pretendidas, representa não atendimento da intimação para efeito
da majoração da multa de oficio prevista na lei.
Assim, em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial, concluiu-se
que, tanto o Acórdão recorrido como o paradigma tinham como objeto o agravamento da multa
com base no § 2o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996 na sua redação original e, sobre o mesmo
assunto, decidiram de modo diverso, permitindo constatar, claramente, que foi demonstrada a
alegada divergência jurisprudencial. Com tais considerações, a Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial
no 1300-064 - 3a Câmara, de 30/03/2015 (fls. 2.257/2.260), deu seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Embargos de Declaração
Regularmente notificado do Acórdão no 1301-001.230, de 12/06/2013, o
Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de fls. 2.224/2.233 e 2.274/2.284), alegando que
o Colegiado foi omisso em relação a ponto de fundamental importância para o deslinde da
controvérsia, mais precisamente quanto a análise da conta de n° 2.1.1.3.04.001 (Gecomol Ltda.),
pois em seu entender a embargante comprova que em março de 2002 os valores tidos como
omitidos foram devidamente transferidos para conta de resultado e, por sua vez, tributados. Aduz
ainda que houve omissão quanto à análise de extratos do SISBACEN e da conta fornecedores.
Analisados os termos do recurso, o Presidente da Turma, com base no Despacho
em Embargos de fls. 2.302/2.303, entendeu que foram preenchidos os requisitos estampados no
art. 65 do RICARF e ADMITIU os Embargos submetendo à apreciação do Colegiado.
Examinado pela Turma, decidiu-se por acolher parcialmente os Embargos
declaratórios opostos para eliminar a omissão, no entanto, sem efeitos infringentes, conforme
consta do Acórdão (Embargos) no 1301-002.520, de 25/07/2007 às fls. 2.305/2.311.
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1301-001.230, do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 2.287/2.294, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, pugnando pela manutenção da redução da multa de ofício de
112,5% para o percentual de 75%, considerando não haver justificativa para tal sanção.
Adesão ao Parcelamento - PERT
Em 14/11/2017, o Contribuinte informa que optou por incluir parte dos débitos
combatidos no PERT- relativos ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS pertinentes a dezembro de 1999.
Para tanto, peticionou nos autos informando a adesão ao programa de parcelamento e, por
conseguinte, requerendo a desistência parcial da lide (fl. 2.318), isto é, correspondente às
exigências do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS atinente tão-somente conta “fornecedores”. Diante do
parcelamento realizado, foi aberta Representação de no 08.180/099/2018, com o objetivo de
segregar a parte incontroversa dos débitos, os quais foram transferidos para os autos de no 16151-
720.163/2018-56. No entanto, da análise do Despacho/CARF de fl. 2.359, identificou a
Contribuinte a transferência integral dos débitos em discussão, quando a desistência por ela
manejada se deu apenas de forma PARCIAL. Diante disso, peticionou nos presentes autos às fls.
2.336/2.342 e fls. 2.363/2.366, requerendo que fossem ajustados os débitos, no que foi atendida
pela RFB, conforme extrato de fl. 2.370/2.371 e 2.382/2.383.

Esses são os fatos. Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da
CSRF (Portaria CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro
para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no 1300-064 - 3a Câmara,
de 30/03/2015 (fls. 2.257/2.260), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à matéria: Agravamento da multa de ofício, majorada
para o percentual de 112,5%, por falta de atendimento à Intimação.
Trata o presente processo de exigência dos créditos tributários referentes aos
lançamentos dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente ao ano-calendário de 1999,
decorrentes da infração: Omissão de Receitas - Passivo Fictício.
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

Além dos impostos exigidos, foi aplicada a multa de ofício (agravada) no
percentual de 112,5%, com base o art. 44, inciso I e §2o, da Lei 9.430, de 1996.
A Contribuinte apresentou a Impugnação que foi julgada parcialmente procedente
pela DRJ, reduzindo os valores de multa punitiva para 75%. Houve o necessário Recurso de
Ofício ao CARF, que após analisado, a Turma decidiu negar provimento.
No recurso, a Fazenda Nacional requer que seja restabelecido o percentual de
112,5% para a multa aplicada, já que a conduta praticada enquadra-se na hipótese do art. 44, I, e
§2o da Lei no 9.430, de 1996.
Como se vê, a Fiscalização aplicou multa de ofício agravada de 112,50%,
agravada em 50% (pelo não atendimento a Intimação) pelo atraso no atendimento e não
cumprimento dos prazos estabelecidos, para apresentação de documentos, capitulada no art. 44,
inciso I, §2o, da Lei no 9.430, de 1996 (fl. 355, do AI). Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...).
§2° Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por
cento, respectivamente.
Posteriormente, esse artigo foi alterado pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, que manteve os mesmos percentuais de multa, como se vê a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(,,,).
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo,
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de
29 de agosto de 1991; e
(...).
O Contribuinte alega em suas contrarrazões que a aplicação do agravamento da
multa deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal. Entende que que no presente, mesmo que
não tenha atendido as intimações de forma satisfatória no prazo estabelecido (entendendo-se
satisfatória como nos exatos moldes exigidos pela Fiscalização), tal dispositivo deve ser
interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às situações de reiterado não atendimento às
intimações feitas ao longo do procedimento fiscalizatório, o que não foi o caso.
Pois bem. Quanto ao agravamento da penalidade de 75% para o percentual de
112,50%, a sua majoração (em 50%) foi justificada da seguinte forma pela Fiscalização, pelos
trechos abaixo reproduzido extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fl. 341):
“IV— DA MULTA
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

10. Tendo em vista que a documentação e esclarecimentos solicitados ao contribuinte,
através de reiterados Termos lavrados por esta fiscalização, deveria ter sido entregue
nos prazos mencionados nos respectivos Termos, os quais não foram observados
pelo contribuinte, para atendimento às solicitações e esclarecimentos, motivo pelo
qual fica sujeito aos termos do artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430/96, com aplicação da
multa de oficio de 112,5%”. (Grifei)
Em suas contrarrazões o Contribuinte entende que, em que pese a alteração da
redação do dispositivo da legislação, continua em vigor o agravamento da multa, mas apenas
para os caos em que o Contribuinte não atender as intimações no prazo marcado para a prestação
dos esclarecimentos. E, argumenta que, conforme informado na Impugnação, todas as
Intimações foram atendidas e, que da seguinte forma (cronologia) procedeu para o atendimento
durante a Ação fiscal:

Sobre o tema, verifica-se que o Acórdão DRJ assentou que, “Da primeira
intimação, houve a resposta do Contribuinte juntando e fornecendo toda a documentação
disponível ao Fisco, requerendo mais 30 dias acaso houvesse a necessidade de juntada de nova
documentação. Deste pedido, restou a inércia do Fisco em praticamente 06 meses, o que levou o
contribuinte a entender que a documentação fornecida satisfazia o intento da agente fiscal”.
E prossegue consignando que:
“Entretanto, a despeito dos demais Termos de Intimação, conforme já abordado
preambularmente em sede de preliminar, não é razoável tampouco proporcional que a
autoridade fiscal exija tamanha monta documental concedendo ao contribuinte, prazos
exíguos como de 10 (dez) dias e de 05 (cinco) dias conforme se extrai das intimações de
06 de outubro de 2004, 22 de novembro de 2004 e de 02 de dezembro de 2004.
E ressalta-se que houve toda a cooperação do contribuinte, respondendo e
atendendo com a máxima prontidão disponível, notando-se que na intimação de 22
de novembro houve a pronta resposta em 23 de novembro, e na de 02 de dezembro a
resposta em 03 de dezembro.
Apenas na intimação de 06 de outubro é que a empresa necessitou de um tempo
maior para a resposta ao Fisco. Não há obstaculização a atividade fiscal como
pretende induzir a agente fiscal”. (Grifei)
E, conclui, “Pode ter havido um atendimento incompleto de informações, porém
jamais uma sonegação delas, ou pior, o desatendimento dos prazos estabelecidos pela autoridade
fiscalizatória, mormente quando estes prazos são manifestamente irrazoáveis”.
No meu entender, a aplicação do agravamento da multa, somente deve ocorrer
quando a falta de cumprimento dos prazos das intimações por parte do Sujeito Passivo,
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho da Fiscalização, o que não ocorreu.
Observa-se que muito embora não lhe tivesse sido proporcionado dentro do prazo
acesso à toda a documentação que requereu, a Fiscalização procedeu ao lançamento, mediante a
utilização de outros instrumentos, disponíveis em outras fontes que foram disponibilizados pelo
próprio Contribuinte ou de informações que encontrava-se de posse do Fisco.
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

No caso, foi lançada omissão de receita por passivo fictício, em face de –
justamente – o sujeito passivo não ter comprovado documentalmente a existência e exigibilidade
das obrigações registradas em sua escrituração. Ora, a falta de comprovação é o próprio fato
presuntivo da infração. Assim, a informação exigida não se caracteriza como requisito
necessário ao lançamento. Pelo contrário, sua falta é a própria confirmação da infração.
E dentro desse contexto, para finalizar a discussão, foi editada a recente Súmula
CARF n° 133, de 2019, que afasta o agravamento da multa, quando decorrente da falta de
atendimento para prestar esclarecimentos, na situação em que essa conduta tenha motivado
presunção de omissão de receitas. Confira-se:
“A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos”.
Salientando que este não é o caso de aplicação direta, entendo que a inteligência
da Súmula CARF pode ser aqui utilizada – por analogia – como razão de decidir.
Desta forma, cumpre referir que: (a) as Súmulas CARF representam a
jurisprudência consolidada do órgão; (b) a Súmula CARF n° 133, teve por precedentes Acórdãos
nos quais a multa agravada foi afastada (9101-002.992, 9202-007.001, 9202-007.445, e outros),
em sede de lançamento de omissão de receitas por depósito bancário de origem não comprovada
(fato indiciário da presunção legal), em que – devidamente intimado – o sujeito passivo deixou
ou apresentou esclarecimentos incompletos, livros e documentos; e (c) as Súmulas são de
observação obrigatória pelos Conselheiros do CARF.
Portanto, no caso apresenta-se como situação fática semelhante e considerando a
Súmula CARF no 133, entendo que não deva prevalecer o agravamento (majoração da multa de
75% para 112,5%) da multa de ofício, razão pela qual voto por confirmar o disposto no Acórdão
recorrido no 1301-001.230, de 12/06/2013.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional no
tocante à manutenção do agravamento da multa, mantendo-se a mesma no patamar de 75%.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.018 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003312/2004-35

Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital